Tribunal: TJPA
Processo: 0806398-02.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806398-02.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: IRACILMA ALMEIDA GELL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806398-02.2019.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID Num. 4960770

RELATORA:
DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declara
çã
o interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do Ac
ó
rd
ã
o constante no
ID Num. 4960770
de minha relatoria, com a ementa nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM REALIZAR TRATAMENTO-ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA INADMISSIBILIDADE – RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A operadora de plano de sa
ú
de embargante alega presen
ç
a de omiss
ã
o no ac
ó
rd
ã
o embargado, consubstanciada na condena
çã
o, apesar aus
ê
ncia de
o contrato

celebrado
prever
Cobertura Parcial Temporária para doenças e lesões
preexistentes
por um período de 24 (vinte e quatro) meses.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omiss
ã
o alegada.

Apesar de intimada, a parte contr
á
ria n
ã
o apresentou manifesta
çã
o (
Num. 5170804
).

A parte agravada informou que a ação foi sentenciada no primeiro grau, motivo pelo qual requereu seja o presente recurso de Embargos de Declaração seja declarado prejudicado (ID NUM 6158920).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Mediante consulta ao sistema processual PJE, verifiquei que o Juízo de origem proferiu sentença de mérito na ação que deu origem ao presente recurso (0806398-02.2019.814.0000)

O Novo Código Processual Civil preceitua:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
” (grifo nosso)

Sobre a superveniência de fato novo, assim leciona Costa Machado
in
Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, SP: Manole, 2006, p. 844:

“(...) Observe-se que a
ratio
da presente disposição está ligada à idéia de que nem sempre o contexto fático da causa permanece como era quando da propositura da ação - o que, evidentemente, seria o ideal -, de sorte que ao juiz cabe apropriar-se da realidade presente ao tempo da
sentença
para decidir com justiça o litígio. A regra se aplica também ao acórdão.”

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

A jurisprudência assim decidiu:

“AGRAVO. PERDA DO OBJETO. Face à perda do objeto do agravo de instrumento é imperativa a sua rejeição por decisão liminar, conforme determina o art. 557 do CPC. Agravo rejeitado.”

(TJRS, 7ª Câm. Cível, AI 70005870639, rel. Desª. Maria Berenice Dias, j. 19.02.2003).

Sobre a superveniência de fato novo, assim leciona Costa Machado
in
Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, SP: Manole, 2006, p. 844:

“(...) Observe-se que a
ratio
da presente disposição está ligada à idéia de que nem sempre o contexto fático da causa permanece como era quando da propositura da ação - o que, evidentemente, seria o ideal -, de sorte que ao juiz cabe apropriar-se da realidade presente ao tempo da
sentença
para decidir com justiça o litígio. A regra se aplica também ao acórdão.”

Corroborando com o tema, a jurisprudência assim se posiciona:

“
AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO.

1. Deve ser reconhecida a perda de objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença nos autos do processo principal. Possibilidade de ser negado seguimento ao agravo com fundamento no artigo
557
do
CPC
.

2. Agravo interno a que se nega provimento”

(
TRF2 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AG 201002010061084 RJ 2010.02.01.006108-4; julgado em: 19/04/2011; Rel. Desa. Salete Maccaloz)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I Se antes do julgamento do Agravo de Instrumento é prolatada a sentença, ocorre à perda do seu objeto.

II Não conhecimento do Agravo, por restar prejudicado.”

(TJPA;

Agravo de Instrumento nº. 2009.3.002703-9; julgado em 09/07/2009; Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares) (grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PREJUDICADO.

I- Proferida a sentença final no processo, o Agravo perde o objeto.

II- Recurso prejudicado pela perda de objeto. Arquivamento. Unanimidade.”

(TJPA, 3ª Câmara Cível Isolada, AI 200830074594, rel. Desª. SONIA MARIA DE MACEDO PARENTE, j. 05/03/2009) (grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PREJUDICADO.

I- Proferida a sentença final no processo, o Agravo perde o objeto.

II- Recurso prejudicado pela perda de objeto. Arquivamento. Unanimidade.”

(TJPA, 3ª Câmara Cível Isolada, AI 200830074594, rel. Desª. SONIA MARIA DE MACEDO PARENTE, j. 05/03/2009).

Pelo exposto, voto para que seja declarado
PREJUDICADO
o recurso de Embargos de Declaração ID NUM 5056583, eis que diante da superveniência de sentença na origem, não se faz necessário o julgamento do agravo de instrumento.

É como voto.

Belém,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2021